Tribunal: TJSP
Processo: 2026406-24.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acórdão revogou a liminar e determinou a suspensão do cumprimento de sentença. Embargante aduz que houve omissão do juízo ao não determinar a extinção do cumprimento, pela revogação da liminar. JULGAMENTO. Diferentemente do alegado pela embargante, o julgamento do tema 1.069 pelo E. STJ pode demonstrar que o procedimento é

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acórdão revogou a liminar e determinou a suspensão do cumprimento de sentença. Embargante aduz que houve omissão do juízo ao não determinar a extinção do cumprimento, pela revogação da liminar. JULGAMENTO. Diferentemente do alegado pela embargante, o julgamento do tema 1.069 pelo E. STJ pode demonstrar que o procedimento é devido, de forma a justificar a cobrança da multa. A revogação da liminar, nesta medida, importa apenas em suspensão do cumprimento, tal como mencionado no decisum. Embargos rejeitados.